Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-09.2010.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-09.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. G. DE FREITAS MANHANI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.768.579/0001-50 (APELANTE), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO), AULO AUGUSTO PRATO - CPF: 109.304.798-40 (ADVOGADO), UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 74.507.096/0001-15 (APELANTE), M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 74.507.096/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANHANI & FREITAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO NOVO – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS APÓS A ENTREGA DO PRODUTO – PRODUTO ADQUIRIDO DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AUTORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO CDC – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA DE MÉRITO EM DETRIMENTO DA APLICABILIDADE DO CDC – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – SUBSISTÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO À AMBAS AS PARTES LITIGANTES (CPC, ART. 373) –PARTE AUTORA QUE TROUXE AOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS OCULTOS NÃO REFUTADA PELA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A QUALIDADE DO PRODUTO QUANDO ENTREGUE À REQUERENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre o momento processual de inversão do ônus probatório, não há entendimento pacífico na jurisprudência, mas, predomina-se o viés de que a inversão do ônus da prova decretada na sentença de mérito não traz prejuízo às partes litigantes, porquanto independentemente da inversão do ônus, subsiste, desde o início do trâmite processual, o dever de ambas as partes de observar os ditames do ônus da prova previstos no art. 373 do CPC. 2. Havendo paridade jurídica, econômica e técnica entre os litigantes, e restando comprovado nos autos que a aquisição do produto discutido nos autos foi destinado à implementação da atividade econômica da requerente, afasta-se a mitigação da teoria finalista, e consequentemente, da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à análise do caso. 3. Comprovado o defeito do produto (CPC, I, art. 373), e lado outro, não tendo a requerida demonstrado a qualidade do bem quando da entrega do aparelho à requerente (CPC, II, art. 373), de rigor seja mantida a sentença que determinou a restituição do preço pago. 4. Conforme dispõe o art. 443 do CC, “
se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato
”, e, portanto, uma vez que não há comprovação de que a requerida agiu de má-fé e entregou o transformador usado, como se novo fosse, deve ser afastada a indenização por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por A. G. DE FREITAS MANHANI MATERIAIS ELETRICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Redibitória c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0002823-09.2010.8.11.0003), ajuizada contra o apelante e UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA – EPP por M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI – EPP, julgou o pedido parcialmente procedente para “
para o fim de declarar resolvido o contrato, repor as partes ao estado

anterior e determinar que as requeridas, solidariamente, restituam a postulante o valor de R$36.000,00 (montante despendido na compra do produto em debate), bem como, paguem o importe de R$3.400,00 (a título de perdas e danos), montantes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos desembolsos indicados nos autos (ids. 47705969 - Pág. 37/38 e 47705969 - Pág. 64), devendo a parte autora restituir a parte ré o bem objeto do negócio rescindido
”; a r. sentença condenou ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, na proporção de 80% à parte requerida e 20% à parte autora, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 126992848 - Pág. 6/7).

A ré/apelante argui a nulidade da sentença em razão da decretação da inversão do ônus probatório pelo CDC ter sido decretada apenas quando proferido o desfecho meritório,
circunstância que teria a impedido de produzir provas durante o ínterim processual; lado outro, diz que ao caso não se deve aplicar as normas consumeristas, vez que a autora “
não se enquadra no conceito de destinatário final, pois se utilizou do produto fornecido pela requerida para exercer atividade lucrativa
” (sic – cf. Id. nº 126999650 - Pág. 6).

No
mérito, sustenta que “
não houve recusa na entrega da mercadoria que, se acaso fosse produto usado, como alega a apelada, certamente não o receberia
”, e que, a autora/apelada não comprovou “
que houve a correta instalação do transformador por profissional habilitado
”, e muito menos que “
realizou contato com a apelante para que pudesse providenciar os reparos nos supostos vícios do produto, tendo agido em contrário às recomendações e ao Termo de Garantia do bem, quando optou por realizar suposto reparo por sua própria conta e por profissional não autorizado pela apelada, mesmo ciente de que incorreria na perda da garantia do produto adquirido
”, razões estas que ensejam a total improcedência dos pedidos autorais (sic – cf. Id. nº 126999650 - Pág. 6/7).

Pede, assim, o provimento do apelo, para que seja declarada aa nulidade da sentença, ou, então, para que seja a sentença reformada e julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 126999650 - Pág. 9).

Apesar de intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 126999654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sob à ótica das normas do CDC (Lei nº 8.078/1990), a sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos verifico que a autora adquiriu da segunda ré em 15/01/2010 (id. 47705969 - Pág. 34), o transformador fornecido e entregue pela primeira requerida, consoante nota fiscal nº 29 (id. 47705969 - Pág. 40), bem como, que o produto entregue se tratava que um transformador usado, após reparos autorizados apresentou defeitos reclamados pela autora, junto a segunda ré, e, posteriormente, manifestou pela devolução do produto junto a primeira requerida (id. 47705969 - Pág. 62), sem que houvesse solucionado os problemas técnicos apresentados no bem adquirido, fatos não contestados pela segunda ré
.

(...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que
restou evidenciado na liça que a parte autora adquiriu um gerador novo, no entanto lhe foi entregue um usado, consoante depoimento da testemunha MÁRCIO NASCIMENTO CORREA (id. 52972781 - Pág. 1, a qual categoricamente afirmou tratar-se de produto usado e com avarias, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser rescindida a relação contratual havida entre as partes e restituído à requerente o valor despendido na compra do produto em debate, ou seja, R$36.000,00
(id. 47705969 - Pág. 37/38), devidamente atualizado.

Outrossim, compulsando os autos verifica-se que restou demonstrado na liça gastos com ensaio do transformador e conserto de vazamento, devendo a parte requerida indenizar a autora, somente no valor de R$3.400,00 (id. 47705969 - Pág. 64), a título de perdas e danos, uma vez que não foram comprovados a contento, os demais gastos indicados na exordial.

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar resolvido o contrato, repor as partes ao estado anterior e determinar que as requeridas, solidariamente, restituam a postulante o valor de R$36.000,00 (montante despendido na compra do produto em debate), bem como, paguem o importe de R$3.400,00 (a título de perdas e danos), montantes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos desembolsos indicados nos autos (ids. 47705969 - Pág. 37/38 e 47705969 - Pág. 64), devendo a parte autora restituir a parte ré o bem objeto do negócio rescindido.” (cf. Id. nº 126992848).

Inicialmente, a ré/apelante A. G. DE FREITAS MANHANI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA sustenta a nulidade da sentença porque a inversão do ônus da prova foi declarada apenas na sentença e, supostamente, a impediu de produzir as provas de suas alegações.

Sobre o momento processual de
inversão
do
ônus
da prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência, predominando-se, porém, a corrente de que o beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida no decreto sentencial, e por isso não se trata de uma surpresa à parte adversária do consumidor, até porque a inversão do ônus da prova com amparo legal no CDC, por si só, não desobriga os litigantes de observarem a regra insculpida no art. 373 do CPC/15, ou seja, independente da inversão do ônus probatório, cabe ao autor mostrar “
fato constitutivo de seu direito
” e ao réu a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, devendo tal premissa ser observada pelos litigantes desde o início do trâmite processual.

Não fosse por isso
,
a apelante argui a inaplicabilidade das normas do CDC ao caso, afirmando que a autora/apelada “
não se enquadra no conceito de destinatário final, pois se utilizou do produto fornecido pela requerida para exercer atividade lucrativa
” (cf. Id. nº 126999650 - Pág. 6), e ao menos quanto a esse respectivo ponto suscitado pela ré, a insurgência recursal merece guarida.

A autora/apelada M. M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI – EPP é de pessoa jurídica e especializada no ramo de “
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
”, e da narrativa da inicial extrai-se que o produto adquirido (01 Transformador Trifásico, com potência de 1MVA) foi instalado pela requerente na empresa Brenco; inclusive, quando o problema reapareceu após a instalação, foi a Brenco que solicitou diretamente à autora/apelada, responsável pela instalação do transformador na empresa, que, então, fizesse a troca do aparelho, uma vez que “
já tinha apresentado vários problemas e ainda estava na garantia
” (cf. Id. nº 126992838 - Pág. 16).

Portanto, se é inconteste que logo após a aquisição do transformador pela autora/apelada, ele não foi retirado de forma definitiva do mercado de consumo, pelo contrário, de imediato foi implementado à atividade econômica da requerente, e inexistindo indícios de sua vulnerabilidade frente à parte requerida, seja ela técnica, econômica ou jurídica, não existe amparo à mitigação da interpretação finalista adotada pelo STJ, e consequentemente, infactível a caracterização da autora como consumidora (CDC, art. 2º) que possibilitaria a análise do caso de acordo com as normas consumeristas.

Ultimada a controvérsia sobre a aplicação do CDC ao caso, sobressai a importância de se examinar a lide sob à égide do art. 373 do CPC e pelos ditames do art. 441 e seguintes do CC, que, respectivamente, dispõem,
in verbis
:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1
o
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2
o
Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.
”

Como se vê da sentença e da leitura da petição inicial, em 15.01.2010 a autora adquiriu da ré/apelante um “Transformador Trifásico com potência de 1MVA” cujo valor inicial era de R$ 42.000,00, com garantia de 24 meses; sucedeu que, em 17.02.2010, quase um mês depois, “
a autora levou um técnico em eletrotécnica até o transformador (Mineiros-GO) para fazer o comissionamento/ensaio (teste antes de colocar o produto em funcionamento)
”, ocasião em que foram constatados inúmeros defeitos no transformador, a saber, “
vazamento pela bucha H3; não estava comutando para o TAP 5; o tanque principal com ferrugem devido a pintura desgastada; o pino da bucha H2 sem padronização com as H1 e H3; possível aquecimento no terminal da bucha 2, devido ao conector não rosquear no pino
”, e os quais, segundo o técnico que realizou o referido teste no aparelho, demonstravam que “
o transformador
(era)
usado/recondicionado e não novo como teria que ser
” (sic – cf. Id. nº 126992838 - Pág. 15).

Tendo sido constatado os aludidos vícios no aparelho, em 18.02.2010 a autora/apelada alega ter entrado em contrato com o preposto da requerida, e que este, em 20.02.2010, teria lhe informado que “
haveria um abatimento de R$ 6.000,00 no prelo pelo fato de ter sido entregue um transformador recondicionado
”, e, portanto, dos R$ 21 mil que já haviam sido pagos no início da transação, na data de 24.02.2010, a autora/apelada pagou à requerida o acréscimo devido de R$ 15.000,00.

Ocorreu que, em 01.03.2010, apenas “
uma semana após ter sido ligado o transformador, um funcionário da empresa Brenco (onde foi instalado o trafo), ligou para a empresa autora informando que havia desligado o transformador, pois havia aparecido mais um problema
”, e de pronto, a Brenco solicitou que a apelada trocasse o transformador por outro, já que tratando-se de aparelho novo, ainda estava na garantia.

No entanto, a autora sustentou que a negociação na esfera administrativa com a ré/apelante não surtiu efeitos positivos, inclusive, trouxe como prova nos autos, o e-mail datado de 16.03.2010 enviado à requerida solicitando a devolução do valor pago pelo transformador, acrescido dos gastos despendidos com os consertos realizados, totalizados em R$ 11.811,00 (cf. Id. nº 126992838 - Pág. 62).

Já como prova dos vícios suscitados, a requerente M. M. CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI juntou aos autos o laudo emitido pelo técnico em eletrotécnica Marcio Nascimento Correa em 17.02.2010, que relata detalhadamente todos os aludidos vícios encontrados durante a realização do teste/comissionamento no transformador, e detalhe, apenas um mês depois da aquisição do aparelho pela autora/apelada (cf. Id. nº Id. nº 126992838 - Pág. 44); visando corroborar ainda mais as informações ali contidas, a autora arrolou o técnico responsável pelo teste como testemunha, cujo depoimento colhido em 01.04.2021 durante a realização da audiência de instrução, ratifica a constatação dos vícios alegados (cf. Id. nº 126992843).

Dentro desse cenário, cabia à ré/apelante produzir provas capazes de desmantelar a aptidão probatória das provas supracitadas, em contrapartida, se vê na contestação e nas razões recursais apenas retóricas e sucintas alegações de que “
não houve recusa na entrega da mercadoria pela autora
”, de que a autora não comprovou que houve “
correta instalação do transformador por profissional habilitado
”, de que a autora não solicitou à ré/apelante que realizasse “
os reparos nos supostos vícios do produto
”, as quais apenas ponderam possíveis causas dos supostos vícios,
mas que não possuem substrato suficiente para amparar conclusão segura e irretocável de que os vícios não existiam quando o transformador foi entregue à parte autora
,
permitindo ao Juízo tão apenas reconhecer a ausência de desicumbência da ré/apelante de seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Em contrapartida, para que seja devido o acréscimo de indenização por perdas e danos ao valor pago pelo produto à ser restituído pela ré/alienante, cabia à autora/apelada comprovar que a ré “
conhecia o vício
ou o defeito da coisa
” (CC, art. 443), o que não se verifica na hipótese, vez que não existe comprovação de que a parte ré/apelante agiu de má-fé e entregou o transformador usado, como se novo fosse, e isso, “
data venia
”, deságua na improcedência da pretensão indenizatória.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de perdas e danos, mantendo incólume o restante da r. sentença.

Considerando a parcial modificação do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% à parte autora e 50% à requerida, incluindo-se a verba honorária sucumbencial, a qual mantenho fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022